Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. CRIANÇA AUTISTA. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Resta prejudicada a análise do agravo interno, uma vez que presentes as condições para análise do mérito de agravo de instrumento.
2. O Canabidiol, embora não reconhecido como medicamento, possui registro na ANVISA. Assim, e em se tratando de responsabilidade solidária dos entes federados, não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário com a União.
3. Houve a regulação específica pela ANVISA para produtos de Cannabis para fins medicinais, de forma equivalente a um registro, e o Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para uma doença específica (Epilepsia), conforme a Lei no 4.202, de 03/09/2008, parcialmente modificada pela Lei no 5.625, de 14/03/2016.
4. Assim, e considerando que, no caso dos autos, o laudo médico aponta o sucesso do medicamento no tratamento do agravante, e que os outros fármacos não tiveram eficácia, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, a fim de que o Agravado forneça o medicamento prescrito por médico para o tratamento do menor.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.